Tribunal: TCU
Processo: 007.052/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Edmundo Pereira Lima contra o Acórdão 11.268/2023-1a Câmara, que considerou ilegal a aposentadoria do interessado, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria, em que se aprecia, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Edmundo Pereira Lima contra o Acórdão 11268/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal a aposentadoria do interessado, negando-lhe registro, em razão do pagamento irregular da vantagem "quintos/décimos" oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO.